Tribunal: TJSP
Processo: 2086448-44.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: Flavio Abramovici
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – COBRANÇA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Decisão agravada determinou o depósito do valor de R$ 201.540,41 e a intimação da Exequente para manifestação quanto à impugnação ao cumprimento de sentença (em que pleiteada a compensação) – Ausentes os requisitos descritos no artigo 369 do Código Civil – Descabida a compensação – RECURSO DA EXECUTADA IMPROVIDO